Tribunal: STF
Processo: HC 234298
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Anderson Silva Brandão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 832727/SP (documento eletrônico 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei 11.343/2006], em razão da apreensão de porções de cocaína (7641g) e 3500 pedras de crack, de porções de maconha (8545g), de aproximadamente 620 frascos de lança-perfume (18,6 litros) e de 5300g de uma substância não identificada, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada no dia 7/4/2023” (documento eletrônico 6, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “Data maxima venia, o Superior Tribunal de Justiça está afirmando que denúncia anônima permite subsidiar a fundada suspeita, necessária para promover abordagem, revista pessoal e veicular.



    Em que pese a sapiência da respeitada decisão, esta deve ser reformada, pelas seguintes razões:



    No que tange a denúncia anônima ser especificada ou genérica, ambas possuem a mesma origem, isto é, trata-se de informação sem lastro, motivo pelo qual não pode, em hipótese alguma, ser considera como elemento a justificar a invasão da intimidade do cidadão pelo Estado.



    O Poder Judiciário deve assegurar a intimidade e proteções individuais como a máxima do direito, precisa ser irredutível quando se deparar com as violações, isso porque a única exceção para que o Estado possa violar as intimidades, está nas permissões legais, cuja denúncia anônima, ainda que especificada, não está em seu rol.



    É bom lembrar que o rol das permissões legais para invadir a privacidade individual, no caso concreto, está presente no § 1º do artigo 240 do CPP, ou seja, a invasão da privacidade poderá ser realizada quando houver fundadas razões e estas estão vinculadas ao lastro investigatório de que irá: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.



    Veja Excelência, a Lei não diz que haverá fundada razão para promover abordagem, revista pessoal e veicular, quando o agente estiver na posse de denúncia anônima.



    Com a posse da denúncia anônima, a Autoridade Policial sequer poderá instaurar inquérito, pois para esta ação, a Lei exige que a comunicação seja feita de forma prévia por qualquer pessoa do povo, de forma verbal ou por escrito, nos termos do artigo 5º, § 3º, do CPP, porém é constitucionalmente vedado o anonimato, por força artigo 5º, IV, da CF.



    Ou seja, a comunicação da existência de crime que disciplina o artigo 6º do CPP, pode ser feita por qualquer pessoa do povo, mas desde que não seja de forma anônima, já que é constitucionalmente vedada.



    Outrossim, quando houver o anonimato, não há comunicação de crime, motivo pelo qual a Autoridade Policial está impedida de exercer o artigo 6º do CPP, pois denúncia anônima, ainda que seja especificada, não autoriza a Autoridade Policial se dirigir ao local para promover a apreensão de coisas ou pedir perícia, tendo em vista a vedação constitucional petrificada no artigo 5º, IV, da CF.



    Nessa esteira, o lastro da informação é que é imprescindível, e não a sua especificidade.



    Ora, no caso concreto, que poderia garantir que para conseguir esta suposta denúncia anônima, o denunciante não tenha realizado alguma espécie de tortura, extorsão, corrupção, quebra ilegal de sigilo telefônico, enfim, quem garante que esta informação foi obtida de forma legal?



    Por força do artigo 5º, IV, da Constituição Federal, haverá garantia de que a informação transmitida não foi obtida de forma ilegal caso a pessoa exerça seus pensamentos de forma exposta, na medida em que o anonimato é vedado.



    Nessa esteira, a decisão do STJ em reconhecer como fundada suspeita o ato da abordagem, revista pessoal e veicular, decorrente de denúncia anônima, ainda que especificada, nega ao artigo 5º, IV, da CF, sua vigência.



    Assim, para que a abordagem e revista pessoal e veicular seja autorizada, precisa de autorização judicial. Ou seja, quando a investigação se iniciar através de denúncia anônima, que por sua natureza não possui lastro, a Autorização Judicial será imprescindível, na medida em que tornará legal o ato e não permitirá discussão sobre a origem da informação obtida, na medida em que a ação será fundamentada na ordem judicial.



    Seguindo essa linha de raciocínio, assim que os policiais receberam a informação sobre o veículo e características do condutor, saiu para averiguar a informação. Em seguida, puderam confirmar as informações, isto é, que o automóvel existia. Confirmada a denúncia anônima, a única forma de dar ares de legalidade ao ato, não é pela confirmação da informação obtida pela Autoridade Policial, mas sim pela autorização judicial da atuação policial.



    No caso concreto, a Autoridade Policial deveria ter pedido autorização judicial para abordar e efetuar a revista pessoal e veicular, pois somente neste caso seria possível dar ares de legalidade ao ato da abordagem.



    No entanto, não há autorização judicial no caso concreto e a situação de flagrância foi verificada somente após o ato da abordagem ilegal, já que este ato não possuía o devido fundamento, na medida em que denúncia anônima é vedada por ordem da Constituição Federal, motivo pelo qual não existe, nos autos de origem, fundada suspeita para autorizar a abordagem, revista pessoal e veicular. Portanto, faltou formalidade essencial para o ato da abordagem, qual seja, fundada suspeita, haja vista que denúncia anônima é vedada pelo artigo 5º, IV, da CF, motivo pelo qual dispõe o artigo 564, IV, do CPP que a decisão do STJ é ilegal, assim como ilegal foi o ato da abordagem, o qual permite reconhecer a nulidade de todos os atos subsequentes, nos termos do artigo 157 do CPP.



    Diante do exposto, requer seja conhecido e concedido, liminarmente, o presente HABEAS CORPUS, para cassar a decisão proposta no v. acórdão do STJ e do TJSP, tendo em vista a teratologia e ilegalidade crassa, para que, nos termos dos artigos 647, 648, VI, e 649 do CPP c/c artigo 564, IV, e artigo 157 do CPP, seja declarada a nulidade do ato da abordagem policial motivada em denúncia anônima, razão pela qual todos os atos subsequentes deverão ser anulados, assim como a prisão, para que seu relaxamento seja ordenado e o Paciente possa ser posto em liberdade, afim de que a ordem do comando petrificado no artigo 5º, IV, da CF seja restabelecida.



    Subsidiariamente, os autos demonstram que o Paciente era mera mula, assim como que o crime que lhe foi imputado não envolve violência ou grave ameaça, além disso, ele é primário e de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não é membro de organização criminosa, motivo pelo qual requer seja deferida a revogação da prisão e autorizado o exercício da defesa em liberdade, com base no princípio da não culpabilidade, determinando a imediata soltura do Paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 4-8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de “[...] ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1/2/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.428.792 AgR/SP, Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/5/2023)  



    “Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Delação Anônima. Trancamento de Inquérito Policial. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O julgamento monocrático do habeas corpus pelo Ministro Relator, na linha da jurisprudência da Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 3. Hipótese em que a mera instauração formal do inquérito policial não acarretou restrição a direito constitucionalmente protegido do paciente, limitando-se a polícia judiciária à adoção de providências preliminares para averiguar a idoneidade da delação anônima. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 124.677 AgR/SP, Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/4/2015)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.374.032 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/5/2022)  



    Registro, também, que, ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.795 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ’[c]onstituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, ‘[n]a hipótese dos autos, o ingresso forçado dos agentes públicos em domicílio baseou-se não apenas em denúncia anônima, mas também nos indícios veementes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel alvo da diligência (‘os policiais receberam a notícia de que o local tratava-se de ‘boca de fumo’ e ao chegar lá constataram a existência de forte cheiro de droga, circunstância indicativa do flagrante, razão pela qual adentraram no imóvel, por estar caracterizada a justa causa’), o que legitimou a entrada dos policiais na residência e resultou na apreensão, em poder do recorrente, da expressiva quantidade de entorpecentes: 120 tabletes de cocaína totalizando 130,120kg (cento e trinta quilos e cento e vinte gramas), além de 2,93g de maconha’. 3. Para rever o entendimento adotado pela Corte de origem como requerido nas razões recursais, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 5. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Nesse contexto, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.533 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MATÉRIA PRÓPRIA DE SER SUSCITADA NO BOJO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO NA ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, em matéria de busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal. Assim, nos moldes do art. 244 do CPP, a busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas suspeitas, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, conforme entendimento da Corte local proferido em sede de habeas corpus, estava presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente e do automóvel, motivada por denúncia anônima especificada, oriunda de investigações pretéritas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre o tráfico de drogas na região. Com efeito, de posse dessas precisas informações, policiais civis se dirigiram para o local e passaram a monitorar o veículo, realizando campana velada, oportunidade na qual lograram êxito em abordar um indivíduo com as mesmas características e conduzindo o mesmo veículo da notícia acima. Na abordagem, identificaram o indivíduo condutor do veículo como sendo o ora paciente e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder ou posse. Todavia, no interior do veículo, após minuciosas buscas, os policiais civis localizaram 7,641 kg de cocaína, 8,545 kg de maconha, 3500 pedras de crack, aproximadamente 620 frascos de lança-perfume e 5,300 kg de uma substância não identificada. Nesse panorama, a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. 3. Ressalta-se, ademais, que entender de modo contrário ao estabelecido pela Corte local acarretaria, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é sabidamente impróprio na via do habeas corpus, notadamente nos autos de ação penal que ainda se encontra em curso perante o Juízo singular, oportunidade na qual as alegações defensivas poderão ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução criminal. 4. Noutro lado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão ou na decisão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Conforme destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, a defesa utilizou-se, indevidamente, dos aclaratórios para apontar a suposta omissão na decisão monocrática, visto que o tema foi trazido somente por ocasião dos embargos, não tendo sido ventilado na inicial do mandamus, configurando-se hipótese de inovação recursal, 5. Portanto, tem-se que a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, inexistindo quaisquer dos vícios que permitam o manejo dos aclaratórios, ressaltando-se que não é omisso o julgado que deixa de analisar matéria suscitada originariamente nesta Corte Superior, por supressão de instância, pois até mesmo o habeas corpus, que demanda prova constituída, requer a análise da matéria pelas instâncias antecedentes, ainda que se trate de nulidade absoluta. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 8, pp. 1-2)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, investigações da Polícia Civil do Estado de São Paulo antecederam à deflagração da persecução penal, iniciada por “denúncia anônima”. De resto, a abordagem do suspeito e a revista do veículo, sem mandado judicial, amparou-se em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente.  



    Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227.369 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Nulidade. Ilicitude de prova. Invasão domiciliar. Não ocorrência. Busca e apreensão autorizada judicialmente. Entrada franqueada. Reexame de fatos e provas. Apreensão de arma em automóvel. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.446 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 219.799 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira turma, DJe 19/10/2022)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator